Tribunal: STJ
Processo: 5188984-69.2023.8.09.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901084 - GO (2025/0118274-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUZIA MODESTO BRANDAO
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS VEIGA BRANDÃO - GO016667
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - GO030436
FABIO OLIVEIRA DUTRA - SP292207
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA EM
PAGAMENTO.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA N. 7/STJ. PAGAMENTO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ.
1. A recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC, sem explicitar os pontos em que o acordão recorrido teria sido
omisso, contraditório ou obscuro, bem como a relevância do enfrentamento
da legislação e das teses recursais supostamente não analisadas. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. Afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de origem, baseadas nos
princípios da livre apreciação das provas e do livre convencimento motivado,
para concluir pela existência de cerceamento de defesa, demandaria a revisão
das conclusões acerca da necessidade da prova requerida pela recorrente.
Súmula 7/STJ. Precedentes.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50993461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 111fb0bd-78f4-41e9-8193-7eac2ba14a72

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 111fb0bd-78f4-41e9-8193-7eac2ba14a72

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901084 - GO (2025/0118274-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUZIA MODESTO BRANDAO
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS VEIGA BRANDÃO - GO016667
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - GO030436
FABIO OLIVEIRA DUTRA - SP292207
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA EM
PAGAMENTO.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA N. 7/STJ. PAGAMENTO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ.
1. A recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC, sem explicitar os pontos em que o acordão recorrido teria sido
omisso, contraditório ou obscuro, bem como a relevância do enfrentamento
da legislação e das teses recursais supostamente não analisadas. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. Afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de origem, baseadas nos
princípios da livre apreciação das provas e do livre convencimento motivado,
para concluir pela existência de cerceamento de defesa, demandaria a revisão
das conclusões acerca da necessidade da prova requerida pela recorrente.
Súmula 7/STJ. Precedentes.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por LUZIA MODESTO BRANDAO contra
decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS cuja ementa guarda os seguintes termos (fl.
492):

Documento eletrônico VDA50588143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:59
Código de Controle do Documento: 1c94c5b1-a1df-4982-a39c-c72d4e50b98b

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
C/C
AÇÃO
CONSIGNATÓRIA
EM
PAGAMENTO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA. 1. O magistrado, como destinatário
final da prova, deve avaliar a pertinência das diligências
requeridas pelas partes e pode rejeitar solicitações de prova
consideradas desnecessárias, protelatórias ou quando sua
convicção já estiver formada com base nos dados
apresentados no processo (arts. 370 e 371 do CPC),
portanto, o julgamento da causa sem a produção da prova
solicitada não configura cerceamento de defesa, desde que
a instrução do feito esteja completa e haja informações
suficientes para a formação do convencimento judicial. 2.
O depósito das parcelas no valor contratado, representa
verdadeira
condição
de
procedibilidade
da
ação
consignatória, de maneira que a sua falta ou insuficiência
acarretará o julgamento de improcedência do pedido, nos
termos da Súmula 967 do STJ. APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA
E
DESPROVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 530):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
COBRANÇA
DE
“OUTRAS
TARIFAS”.
ILEGALIDADE. REJEIÇÃO**
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de
Declaração opostos contra acórdão que, em ação
Revisional de Contrato Bancário, manteve a sentença que
julgou ilegal a cobrança genérica de "outras tarifas" sem
especificação de finalidade ou natureza dos serviços
cobrados e improcedente o pleito consignatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em
discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está
eivado de erro material ao considerar ausente a
comprovação da totalidade de depósitos, como alegado
pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão, ao analisar o
pedido de consignação, o fez segundo as provas existentes
no feito, de modo fundamentado, sem que se detecte a
aventada premissa falsa. 4. Os Embargos de Declaração
não se prestam para a rediscussão de matéria já decidida,
mas sim para sanar vícios como obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, no caso inexistentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.

No recurso especial, a parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao
art. 1.022 do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia.
No mérito, alega violação do art.357, II, do CPC.
Documento eletrônico VDA50588143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:59
Código de Controle do Documento: 1c94c5b1-a1df-4982-a39c-c72d4e50b98b

Sustenta que (fl. 545):

Ora, a recorrente foi preterida no seu direito de produzir
provas a caracterizar violação direta do Código de Processo
Civil, especialmente no que diz respeito às regras do
devido processo legal, considerando que seus pedidos
foram julgados improcedentes justamente por falta de
provas.
Desse modo, em razão da nulidade apontada (Cerceamento
de defesa; inércia quanto à oportunidade de produção das
provas
requeridas;
julgamento
de
improcedência,
justamente por falta de provas), merece acolhimento a
alegação de negativa de vigência do artigo 357, II, CPC,
ora apresentada pela recorrente, com a consequente
reforma do Acórdão recorrido e, via de consequência,
cassada a Sentença de Primeiro Grau.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 553-559).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
562-564), o que ensejou a interposição do presente agravo.
Foi apresentada contraminuta do agravo (fls. 589-593).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.

DA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC

Inicialmente, afasta-se a afronta ao art. 1.022 do CPC, porquanto, em suas
razões recursais, a parte recorrente limitou-se a apontar a existência de omissões
genéricas quanto a questões relevantes, sem indicar, contudo, quais teriam sido os pontos
omissos da decisão impugnada, tampouco a forma pela qual o dispositivo fora violado, o
que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
Assim, verifica-se que não foi demonstrada com clareza e precisão a
necessidade de reforma da decisão, incidindo, neste aspecto, o óbice previsto na Súmula
n. 284 do STF,
: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
in verbis
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

DA SÚMULA 7/STJ

Quanto ao cerceamento de defesa, assim decidiu o Tribunal de origem (fl.
487):

Documento eletrônico VDA50588143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:59
Código de Controle do Documento: 1c94c5b1-a1df-4982-a39c-c72d4e50b98b

Nesse contexto, a legislação de regência permite ao
julgador, em exercício de seu livre convencimento,
precipitar o julgamento de mérito, quando tenha se
convencido por meio dos fatos submetidos à sua apreciação
e independentemente de produção de outras provas, além
das que constam nos autos, a aplicação do direito ao caso
concreto.
Outrossim, importa ressaltar que, instada a manifestar
acerca das provas que pretendia produzir, a parte autora,
ora recorrente, permaneceu inerte. Além disso, a apelante
não se desincumbiu do ônus de demonstrar o seu prejuízo,
sem o qual não há de se falar em nulidade.
De tal sorte, não há falar em cerceamento de defesa, eis que
o julgador singular formou seu livre convencimento, com
base nos elementos dos autos que considerou suficientes
para a compreensão da controvérsia, e o fato de desprezar o
pedido de realização de prova pericial não tem o condão de
infirmar seu entendimento, razão pela qual despida de
plausibilidade é a pretensão do apelante em ver anulada a
sentença.
Outrossim, tendo em vista que o aspecto fático da
controvérsia é demonstrado através de prova documental,
reputa-se desnecessária a realização das provas requeridas
pela recorrente, não se olvidando que só o julgador poderá
definir a abusividade de juros, etc., sendo certo que antes
da sentença em processos revisionais de contrato de
financiamento, incabível a nomeação de perito.

Afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de origem, baseadas nos
princípios da livre apreciação das provas e do livre convencimento motivado, para
concluir pela existência de cerceamento de defesa, demandaria a revisão das conclusões
acerca da necessidade da prova requerida pela recorrente. Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE
ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
OBSERVÂNCIA
DOS
PARÂMETROS
LEGAIS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte
Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas.
2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a
recorrente foi devidamente intimada para a apresentação da
impugnação à contestação, bem como para a especificação
de provas, na audiência de conciliação, não havendo que se
falar em cerceamento de defesa. A modificação de tal
entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
Documento eletrônico VDA50588143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:59
Código de Controle do Documento: 1c94c5b1-a1df-4982-a39c-c72d4e50b98b

3. O entendimento desta Corte Superior é de que somente
se admite o exame do quantum fixado a título de
honorários advocatícios, em sede de recurso especial,
quando for verificada a natureza irrisória da importância
arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no
caso dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.823.821/MG, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
26/5/2025
.)
5/6/2025

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
APLICATIVOS DE ENTREGA (DELIVERY). LIVRE
CONCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO
COLEGIADO. ART. 942 DO CPC/2015. APLICAÇÃO
ADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
MULTA. EXCLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
EXORBITÂNCIA
CONFIGURADA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A utilização da técnica da motivação per relationem ou
por remissão, para os fins do disposto no art. 93, IX, da CF
/1988 e no art. 489 do CPC/2015, revela-se legítima à luz
da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal.
3. Na aplicação da técnica de ampliação do colegiado, os
novos julgadores convocados não ficam restritos aos
capítulos ou pontos sobre os quais houve inicialmente
divergência, cabendo-lhes a apreciação da integralidade do
recurso. Hipótese em que os desembargadores convocados
para compor o quórum qualificado concordaram
tacitamente com a integralidade de um dos votos já
proferidos, inclusive com o afastamento da preliminar de
cerceamento de defesa.
4. Cerceamento de defesa não configurado, tendo em vista
que a improcedência da demanda não veio fundada na
insuficiência de provas, senão no direito à livre
concorrência.
5. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano
quanto à análise da necessidade ou não de se produzir
outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o
reexame de provas, providência vedada em recurso
especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
6. Impossibilidade de conhecimento do recurso quanto ao
pretendido afastamento da multa por litigância de má-fé,
Documento eletrônico VDA50588143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:59
Código de Controle do Documento: 1c94c5b1-a1df-4982-a39c-c72d4e50b98b

por depender do reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
7. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência
dos rigores da Súmula no 7/STJ para rever o valor fixado,
por apreciação equitativa, a título de honorários
advocatícios, quando estabelecidos em quantia irrisória ou
exorbitante.
8. Na hipótese, considerando a mediana complexidade da
causa, que nem sequer exigiu a abertura da fase instrutória,
e sopesadas as demais circunstâncias dos incisos I a IV do
§ 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, afigura-se
razoável reduzir o valor da verba honorária, de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais para R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).
9. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial
provimento.
(AREsp n. 2.858.675/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
26/5/2025
de
.)
30/5/2025

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E
83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não
implica cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, sem a dilação probatória requerida pela parte,
notadamente quando as provas já produzidas são
suficientes para a resolução da lide. Incidência da Súmula
83 do STJ.
1.1. Rever o entendimento do Tribunal local acerca da
suficiência das provas produzidas demandaria o reexame
do contexto fático e probatório dos autos, providencia que
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de
consumo e a abusividade for devidamente demonstrada
diante das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
2.1. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios
estar acima da taxa média de mercado, por si só, não
configura abusividade, devendo ser observados, para a
limitação dos referidos juros, fatores como o custo de
captação dos recursos, o spread da operação, a análise de
risco de crédito do contratante, ponderando-se a
caracterização da relação de consumo e eventual
desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.
2.2. A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que
se refere à conclusão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, exige o reexame de fatos e a interpretação
de cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita,
a teor do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Recurso não provido.
Documento eletrônico VDA50588143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:59
Código de Controle do Documento: 1c94c5b1-a1df-4982-a39c-c72d4e50b98b

(AREsp n. 2.912.412/RS, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada
eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50588143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:59
Código de Controle do Documento: 1c94c5b1-a1df-4982-a39c-c72d4e50b98b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.901.084 / GO
Número Registro: 2025/0118274-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
518898469 51889846920238090091
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUZIA MODESTO BRANDAO
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS VEIGA BRANDÃO - GO016667
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - GO030436
FABIO OLIVEIRA DUTRA - SP292207
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:30
Código de Controle do Documento: 7598099f-b3ca-4dcf-86b2-c7331dc1e1dc